Tribunal: TJSP
Processo: 1008315-81.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor. Sem razão.
Preliminar. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Não há que se falar em perícia contábil, pois esta somente seria possível após o conhecimento da matéria de direito, qual seja, se é válido ou não o

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor. Sem razão.
Preliminar. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Não há que se falar em perícia contábil, pois esta somente seria possível após o conhecimento da matéria de direito, qual seja, se é válido ou não o pacto assinado entre as partes, bem como seus encargos, juros, capitalização, comissão, etc. Assim, a perícia dependeria de anterior pronunciamento judicial em relação à validade/legalidade ou não do que foi pactuado e assinado entre as partes.
Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários.
Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I).
Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP.
Outros pedidos. Inexistindo abusividade na contratação, não há o que se falar em devolução ou compensação de valores, bem como em descaracterização da mora ou vedação da inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados.
Apelo desprovido.